Tribunal: TJBA
Processo: 8005738-27.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005738-27.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDES LARANJEIRAS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA registrado(a) civilmente como EDIANE DE ALMEIDA BRITO BATISTA, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL

VERIFICADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória pela autora, a qual alegou desconhecer a origem dos descontos mensais identificados em seu benefício previdenciário sob o título “Contribuição CENTRAPE”, sustentando ausência de vínculo com a entidade. O juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica; (ii) apurar se a parte ré comprovou a existência de relação jurídica autorizadora dos descontos; e (iii) determinar a existência de responsabilidade civil por dano material e moral decorrente dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante alega cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica, com julgamento antecipado da lide. Contudo, nos termos do art. 282, caput e §2º, do CPC, a nulidade não deve ser declarada quando o mérito puder ser julgado favoravelmente à parte interessada, sendo que, no caso, o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada era do réu, e o pedido de nulidade foi formulado apenas de forma subsidiária.

4. Incumbe à parte ré o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em documento impugnado, conforme estabelece o art. 429, II, do CPC, e a tese firmada no Tema 1061 do STJ, especialmente quando a impugnação é expressa e específica.

5. A ausência de comprovação da autorização para descontos implica inexistência de relação jurídica válida, atraindo a responsabilidade objetiva da entidade promotora dos descontos, à luz do art. 14 do CDC.

6. Os descontos indevidos realizados sobre verba alimentar configuram ato ilícito e ensejam a reparação por danos morais, por ultrapassarem o mero aborrecimento cotidiano.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova cabal de má-fé e em respeito à modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à parte que produziu o documento impugnado comprovar sua autenticidade quando houver impugnação específica da assinatura.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo jurídico, ensejam responsabilidade objetiva do agente e o dever de indenizar por danos morais.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente demonstração de má-fé e os descontos forem anteriores à publicação do acórdão do Tema 929/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 2º, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 1.623.846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8005738-27.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
IVANILDES LARANJEIRAS DA SILVA

e

CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA